Tribunal: TJDFT
Processo: 0752816-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Deferida a gratuidade da justiça ao recorrente.
2. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente os relatórios médicos, comprovam a necessidade e a urgência da realização do procedimento pleiteado, em razão de repetidos quadros de “hiponatremia e crise epiléptica sintomática aguda, com necessidade de internação hospitalar, geralmente associados à ingestão excessiva de muitos litros de água e diurese excessiva” apresentados pelo Recorrente; solicitação de realização do procedimento inserida no SISREG III desde 24/6/2022, com prioridade clínica amarela - urgência.
3. O artigo 196 da CRFB/1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação do recorrente.
5. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
6. Desse modo, passados aproximadamente 4 (quatro) meses de excessiva espera pelo paciente sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize o exame médico no recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685.
7. Conforme o teor do Enunciado n.o 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do recorrente, o exame de ressonância magnética de crânio adulto sem contraste com sedação, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, a sua realização na rede privada, custeada pelo DF. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.